Tribunal: STF
Processo: HC 235005
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de JUCILENE DOS SANTOS OLIVEIRA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Agravo em Execução n. 0002622- 98.2023.8.26.0502).



    Depreende-se dos autos que a defesa interpôs agravo em execução contra a decisão do Juízo de primeira instância que indeferiu à paciente o benefício da prisão domiciliar, sendo o recurso desprovido, em acórdão cuja ementa foi assim definida (eSTJ fl. 37):



    EXECUÇÃO PENAL. Pleito de prisão domiciliar. Impossibilidade. Sentenciada condenada, definitivamente, à pena corporal de oito anos de reclusão, no regime semiaberto, pelos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06. Ausência de prova de que seus cuidados sejam imprescindíveis aos filhos. Decisão mantida. Agravo improvido.



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa que a paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão do indeferimento do benefício da prisão domiciliar, uma vez que é genitora de cinco crianças, sendo imprescindível aos cuidados dos filhos.



    Aduz que as crianças estariam sob os cuidados de sua mãe, senhora idosa, analfabeta e carente, circunstância que estaria gerando efeitos negativos nos menores, confirmados tais efeitos inclusive por relatórios firmados pelo CREAS e pela psicóloga da Defensoria Pública.



    Requer, desse modo, inclusive liminarmente, a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar.



    Indeferida a liminar (e-STJ fls. 47/48) e prestadas as informações, manifestou-se o Ministério Público Federal, nesta instância, em parecer assim ementado (e-STJ fl. 75):



    [...]



    É o relatório.



    Decido.



    Sem razão a impetrante.



    No caso, veja o que disse o magistrado ao indeferir o pleito defensivo (e-STJ fl. 396):



    O pedido deve ser indeferido.



    A concessão da prisão domiciliar, em regra, só é admitida ao sentenciado que esteja cumprindo pena no regime aberto e se enquadre em alguma das hipóteses do rol taxativo previsto no art. 117, da LEP.



    O Superior Tribunal de Justiça, quando presentes os requisitos que autorizam a prisão domiciliar, em casos excepcionais, tem admitido o benefício para os segregados em regime fechado ou semiaberto, o que não ocorreu na hipótese dos autos.



    Não basta a certidão de nascimento, provando a maternidade, havendo, pois, que se demonstrar a tutela necessária existente.



    Com efeito, não há nos autos elementos de prova idôneos capazes de demonstrar, claramente, o fato de que sejam submetidos a cuidados especiais e exclusivos dela, até pelo contrário, conforme informado pelo Ministério Público às fls. 375, a sentenciada possui junto ao Conselho Tutelar de Taubaté vários episódios de negligência e abandono de incapazes em relação aos seus filhos.



    E ratificou o Tribunal (e-STJ fls. 38/40, grifei):



    Na hipótese, contudo, não ficou comprovado nos autos que os cuidados da sentenciada sejam indispensáveis aos seus filhos.



    No relatório informativo da Equipe de Atenção à Diversidade Escolar (EADE), consta que ‘no ano letivo de 2018, recebeu o primeiro encaminhamento da família da senhora Jucilene dos Santos Oliveira, referente ao aluno Davi dos Santos Sillos, devido as alterações de comportamento do mesmo e de ameaças da genitora contra a diretora da EMEI Professor Paulo Camilher Florençano, durante uma reunião de orientação à família. No ano letivo de 2020, a aluna Gabriela Vitória dos Santos Sillos, matriculada na EMEI Professor Paulo Camilher Florençano, e Ana Júlia Aparecida dos Santos Dias, matriculada na EMEI Professora Maria Edith Fernandes Moreira, foram encaminhadas ao setor EADE devido aos recorrentes atrasos da genitora em buscar as filhas nas respectivas unidades escolares. Em uma das ocorrências no dia 07/02/2020, depois de diversas tentativas de contato com a genitora e busca na residência por um responsável, as equipes gestoras das unidades de educação infantil entraram em contato com a supervisora de ensino que acionou o plantão do Conselho Tutelar, visto que a situação se enquadrava na lei de abandono de incapaz. Nesta data as crianças seriam encaminhadas ao abrigo (Casa Transitória). Contudo, em uma última tentativa de contato com a genitora pela conselheira, a genitora retornou a ligação questionando sobre as filhas. A genitora compareceu às 20h45, na EMEI Paulo Camilher Florençano, para buscar as filhas e durante a orientação relatou à conselheira que ‘estava no bar e perdeu a noção do tempo’ (sic). Na ocasião as crianças foram entregues à responsável às 21h00’ (fls. 19/24 grifo nosso).



    Conforme observou a douta Magistrada, ‘não basta a certidão de nascimento, provando a maternidade, havendo, pois, que se demonstrar a tutela necessária existente. Com efeito, não há nos autos elementos de prova idôneos capazes de demonstrar, claramente, o fato de que sejam submetidos a cuidados especiais e exclusivos dela, até pelo contrário, conforme informado pelo Ministério Público às fls. 375, a sentenciada possui junto ao Conselho Tutelar de Taubaté vários episódios de negligência e abandono de incapazes em relação aos seus filhos’ (fls. 29).



    Além disso, não se pode deixar de notar que JUCILENE foi condenada por tráfico ilícito de entorpecentes, crime equiparado a hediondo, e associação para o tráfico.



    Os autos n.º 0000594-76.2018.8.26.0618 mencionam, inclusive, que a sentenciada e seu companheiro utilizavam a residência da família para traficar.



    Ressalte-se, ademais, que a agravante cometeu falta disciplinar de natureza grave em 25 de março de 2022 (fls.332 dos autos n.º 0014206-36.2021.8.26.0502).



    Com efeito, ‘a jurisprudência desta Corte tem orientado que não cabe a concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no HC n. 146.641/SP, quando se tratar de condenação definitiva (AgRg no HC n. 589.442/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/8/2020). [...] Em circunstâncias excepcionais, é possível a concessão da prisão domiciliar - fundada no art. 117, III, da LEP - aos presos que cumprem pena em regime prisional diverso do aberto, desde que devidamente comprovado que o menor se encontra em situação de vulnerabilidade. Matéria essa de competência do Juízo da execução, que deverá avaliar a possibilidade de concessão excepcional da benesse mediante ponderação de circunstâncias e elementos de prova concretos’ (AgRg no RHC n. 133.483/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).



    E, no julgamento do AgRg no HC n. 731.648/SC (Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022), fixou tese de que é possível a extensão do benefício da prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos, condenadas em regime semiaberto ou fechado, sem a demonstração da imprescindibilidade de seus cuidados aos infantes, pois presumido, desde que obedecidos os seguintes requisitos: a) não ter cometido delito com violência ou grave ameaça; b) não ter sido o crime praticado contra seus filhos; c) ausência de situação excepcional a contraindicar a medida.



    No caso, o indeferimento da prisão domiciliar encontra-se devidamente motivado. Destacaram as instâncias ordinárias vários episódios de negligência e abandono de incapazes pela paciente em relação aos seus filhos, além de utilização da residência da família para traficar. Tais fatos evidenciam risco concreto aos menores.



    Ressaltaram, ademais, a prática de falta grave em 25/3/2022.



    Não há, portanto, que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado via habeas corpus.



    A propósito:



    [...]



    Ante o exposto, denego a ordem.” (doc. eletrônico 4).



    Nesta impetração, busca-se:



    “Liminarmente, determinar que a paciente aguarde o julgamento do habeas corpus em prisão domiciliar, nos termos do artigo 117, incisos III e IV da LEP.



    No mérito, confirmar a liminar e determinar que a paciente permaneça em prisão domiciliar.” (doc. eletrônico 1, p. 11).



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator